Tribunal: STF
Processo: HC 255444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 797.682/SP (e-doc. 2, p. 255-259).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 14 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 2 meses e 15 dias de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. V e VII, c/c 14, inc. II (homicídio qualificado tentado) e 329, caput e § 2º (resistência), todos do Código Penal e 15, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo) (e-doc. 2, p. 56-58).



    3. O título condenatório transitou em julgado em 19/09/2019 (e-doc. 2, p. 187).



     4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente (e-doc. 2, p. 144-148). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo alega a ocorrência de nulidade processual em razão de deficiência de defesa técnica do paciente na sessão do Tribunal do Júri. Assevera ter o advogado dativo assumido a causa no mesmo dia da realização da sessão plenária, após a renúncia do advogado particular anteriormente constituído. Tece considerações acerca do direito de defesa técnica. Assevera inexistir prova material que identifique o auxílio moral ou material do paciente para a prática criminosa, não tendo havido qualquer investigação nesse sentido. Alude aos arts. 455 e 456 do Código de Processo Penal, aduzindo a necessidade de aplicação analógica ao presente caso. Articula que “o nível de deficiência na defesa técnica provocada pela impossibilidade de estudo e conhecimento do caso equivale a ausência de defesa para fins de aplicação do entendimento consubstanciado no verbete sumular n. 523 deste STF”. Assinala a existência de prejuízo consistente em ausência de interposição de recurso da sentença condenatória e não alegação de determinadas teses defensivas.



    6. Requer a anulação da sessão realizada pelo Tribunal do Júri, realizando-se novo julgamento dentro do prazo prescricional.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou as alegações de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri ante suposta deficiência de defesa a partir dos seguintes fundamentos:



    “Não há se falar em nulidade processual, a pretexto de ter ficado o réu indefeso, na medida em que lhe foi nomeado defensor para a sessão plenária e, na presença do seu defensor constituído, preferiu aquele a este.



    Dada a possibilidade de escolha e toda a assistência possível ao ora peticionário, não pode, a esta altura, valer-se da própria torpeza e pleitear a nulidade arguida.



    No mérito, na hipótese dos autos, os jurados optaram por formar o convencimento pela ala da prova que entenderam isenta e francamente incriminadora, capaz de demonstrar a responsabilidade penal do peticionário pelos crimes de homicídio qualificado tentado, disparo de arma de fogo e resistência, não se mostrando a decisão do Conselho de Sentença em nada incoerente ou dissociada do conjunto probatório, inclusive no tocante às qualificadoras sobejamente demonstradas no acervo probante, não se podendo a esta altura interferir na soberania do veredicto dos jurados.”



    8. O STJ corroborou a ótica, ressaltando não demonstrada “nulidade por insuficiência de defesa a tese escolhida pelo defensor para impugnar, em plenário, as imputações contra o réu, realizando atos direcionados à comprovação das teses de defesa, tais como a inquirição de testemunhas” (e-doc. 2, p. 256).



    9. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi devidamente defendido em plenário por profissional nomeado pelo magistrado para o ato.



    10. Destaco o que consta da ata de julgamento:



    “Conduzido o réu à presença da MMª. Juíza e tendo declarado seu nome conforme apregoado, respondeu que estava de acordo que sua defesa ficasse a cargo do Defensor Dr. Mário Francisco Candelária, acompanhado da Dra. Andrea Dul convidados a permanecerem na Tribuna de Defesa. Após, a MMª. Juíza, com observância ao disposto no artigo 466,§§ 1º e 2º e no artigo 467, ambos do Cód. Proc. Penal, anunciou que ia fazer o sorteio para formação do Conselho de Sentença. Antes, porém, a MMª Juíza fez as advertências determinadas no artigo 448, 449 e respectivos incisos, do Cód. de Proc. Penal, Lidos os nomes dos senhores Jurados sorteados, ficou o Conselho de Sentença assim constituído: 1)KARLA KAROLINE KARABOLSAKDOS SANTOS, 2) ADRIANO TADEU DO NASCIMENTO, 3)TARCISIO FARIAS ROCHA, 4)AMADOR CARLOS VIEIRA FILHO, 5)IVONE BATISTA DOS SANTOS, 6)CRISTIANE CORREA DOS SANTOS FIALHO, 7)FABIANO ASSIS DE SOUZA. Durante o sorteio, foi recusada pela Defesa, a jurada Eliane Oliveira Martins e pelo Ministério Público, a jurada Elina Maria Nascimento Sousa. Formado o Conselho de Sentença, a MMª. Juíza, nos termos do artigo 472 do Cód. Proc. Penal, tomou de seus componentes o compromisso legal, conforme termo junto aos autos, entregando aos Srs. Jurados cópia da decisão de pronúncia e relatório. Consigno que após o sorteio dos jurados, às 13h30, o advogado constituído, Dr. Abdon da Silva Rios Neto, compareceu e conversou com o réu. Após a entrevista reservada com o acusado e com a concordância deste, o defensor constituído disse que a defesa ficaria a cargo do advogado nomeado, Dr. Mário Francisco Candelária. A seguir, observado o parágrafo 3º do artigo 474, do Cód. Proc, Penal, passou-se à qualificação e interrogatório do réu, a quem fez as observações do artigo 5º, inc. LXIII, da Constituição Federal e artigo 188 do Cód. de Proc. Penal. Fica consignado que o depoimento foi colhido pelo método de estenotipia, de responsabilidade do Estenotipista André Fernandes Lopes, cujas transcrições serão juntadas oportunamente. Findo o interrogatório, a sessão foi suspensa para breve intervalo. Retomados os trabalhos, a MMª. Juíza, declarando abertos os debates, passou, pela ordem e espaço legal de tempo, a palavra à Dra. Promotora que, falando das 14h12min às 15h20min, argumentou em síntese que: ‘Após proceder às saudações de praxe, passou à análise das provas colhidas nos autos. Argumentou que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas. Encerrou sua explanação requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.’. A seguir, foi a sessão suspensa para breve intervalo, retomados os trabalhos e dada a palavra à Defesa que, falando das 15h27min às 16h05min, argumentou, em síntese que: ‘Após as saudações de praxe, fazendo alusão ao conjunto da prova dos autos, argumentou que não ficou demonstrada a participação do acusado nos fatos descritos na denúncia. Encerrou sua explanação requerendo a absolvição do réu com base na insuficiência probatória’. A seguir, a MM. Juíza indagou à Douta Promotora se desejava fazer uso da réplica e, diante da manifestação negativa, declarou prejudicada a tréplica. A seguir a MMª Juíza, declarando encerrados os debates, nos termos do parágrafo 1º do artigo 480 do Cód. Proc. Penal, obteve dos senhores jurados respostas que estavam habilitados a julgar e dispensavam esclarecimentos. Depois de formulados os quesitos, cuja redação contou com a anuência do Ministério Público e do Defensor, os mesmos foram lidos e explicados, a MMª. Juíza cumpriu o artigo 484 do Cód. de Proc. Penal, consultando os Senhores Jurados se queriam novas explicações acerca dos quesitos, e nada sendo requerido, declarou que o tribunal passaria a funcionar em caráter secreto.” (e-doc. 2, p. 59-60, grifos nossos).



    11. Como se vê, o paciente expressamente anuiu à nomeação do defensor dativo, tendo, inclusive, mantido contato prévio com o advogado anteriormente constituído, o qual, com a concordância do acusado, manifestou que a defesa poderia ser exercida pelo defensor nomeado.



    12. Ademais, verifica-se que o advogado dativo efetivamente exerceu a defesa técnica do acusado, fazendo uso da palavra por aproximadamente 30 minutos, ocasião em que apresentou a tese defensiva escolhida e pleiteou a absolvição. Consta ainda que a formulação dos quesitos submetidos aos jurados teve a anuência do defensor, o que evidencia a regularidade do procedimento.



    13. Assim, inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa ou à efetividade da defesa técnica, não se configura hipótese de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria, sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    15. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas, e a arguição em momento oportuno. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    16. Além disso, ante a comprovação de que, após entrevista reservada com o acusado e com a concordância deste, o defensor constituído teria concordado com a realização da defesa pelo advogado nomeado, o entendimento está conforme o art. 565 do Código de Processo Penal, no qual se aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao se estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    17. Nesse sentido os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator